Tribunal: TJDFT
Processo: 0001923-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa.
1 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
2 - Declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, provando que o réu ofendeu a incolumidade física dela, de forma consciente e voluntária, autorizam a condenação.
3 - Apelação não provida.